Tribunal: TJMT
Processo: 1019182-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019182-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ERNANDO CABRAL MACHADO - CPF: 158.614.651-34 (AGRAVANTE), BIANCA TALITA SANTOS FRANCO - CPF: 919.161.271-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÇÃO INIBITÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECLARAÇÕES LESIVAS À HONRA EM CONTEXTO ELEITORAL INSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação inibitória cumulada com pedido de indenização por dano moral. O agravante, conselheiro e candidato à vice-presidência da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, alegou que a agravada, ex-diretora da instituição, teria proferido declarações caluniosas e difamatórias em rede social e perante Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal, com intuito de prejudicar sua imagem pública. O agravante pleiteia abstenção de novas manifestações públicas lesivas, retirada de postagens e retratação pública, sustentando a ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação inibitória que busca impedir a prática de atos lesivos à honra do autor, decorrentes de declarações públicas proferidas em ambiente político-institucional.

III. Razões de decidir

A análise do agravo de instrumento deve observar a devolutividade restrita, limitando-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC.A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não restou evidenciada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, diante da necessidade de dilação probatória quanto à veracidade e ao teor das declarações imputadas à agravada. A ausência de prova inequívoca do alegado abuso impede o deferimento da medida antecipatória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. A decisão agravada encontra-se fundamentada e não comporta reforma neste momento processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ação inibitória exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Não demonstrada, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações de abuso de direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela antecipada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ernando Cabral Machado, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação inibitória c/c indenização por dano moral, movida em desfavor de Bianca Talita Santos Franco, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, o agravante sustenta a ocorrência de atos reiterados de difamação, calúnia e disseminação de inverdades pela agravada, com finalidade de prejudicar a sua imagem pública, especialmente durante o processo eleitoral interno da Santa Casa de Rondonópolis, da qual é candidato a Vice-Presidente para o triênio 2025/2028.

Sustenta que a ex-Diretora Executiva da referida instituição, fez acusações públicas imputando ao agravante a prática de favorecimento político e outras condutas desabonadoras, tanto em rede social (Instagram), quanto em depoimento prestado perante Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Rondonópolis, com transmissão ao vivo e ampla divulgação no YouTube.

Argumenta que tais manifestações ultrapassam os limites da liberdade de expressão, configurando evidente abuso de direito e violação aos direitos de personalidade, nos termos dos artigos 5o, X, da Constituição Federal, e 12 e 20 do Código Civil.

Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, destacando jurisprudência que reconhece a possibilidade de intervenção judicial para cessação de atos ilícitos, ainda que envolvam manifestações públicas.

Postula, assim, a concessão da tutela recursal, com o deferimento de medidas de abstenção de novas manifestações públicas lesivas, exclusão das postagens anteriores, retratação pública e imposição de multa diária para o caso de descumprimento.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 293461883).

Comunicação entre instâncias

(id 293868371)
.

A agravada, mesmo intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 300906852).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ernando Cabral Machado move autos da ação inibitória c/c indenização por dano moral
contra
Bianca Talita Santos Franco,
sob o argumento de que esta última, por motivações políticas e pessoais, teria proferido declarações caluniosas e difamatórias contra o autor, no contexto das eleições para o Conselho de Administração da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis.

A inicial expõe que o autor, atualmente conselheiro da instituição hospitalar mencionada, candidatou-se ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração para o triênio 2025/2028, e que a ré, ex-diretora da mesma entidade, teria propagado, em depoimento perante Comissão Especial de Inquérito (CEI) instaurada pela Câmara Municipal, além de em vídeo publicado na rede social (Instagram), acusações infundadas de favorecimento político, clientelismo e conluios administrativos, contratos inclusive públicos solicitados firmados com intenção de obtenção de vantagens pessoais indevidas.

Afirma o autor que as declarações da ré atingiram gravemente sua honra, integridade moral e imagem pública, especialmente por repercutirem em meios digitais, sem qualquer respaldo probatório, e em pleno período eleitoral da entidade.

Pugna pela concessão de tutela inibitória de urgência a fim de obstar a ré de repetir as imputações, bem como para que se retrate publicamente, excluindo os vídeos ofensivos. Requer, ainda, indenização por dano moral, sustentando que as alegações da ré extrapolaram o mero exercício da liberdade de expressão, constituindo abuso de direito.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, o agravante sustenta a ocorrência de atos reiterados de difamação, calúnia e disseminação de inverdades pela agravada, com finalidade de prejudicar a sua imagem pública, especialmente durante o processo eleitoral interno da Santa Casa de Rondonópolis, da qual é candidato a Vice-Presidente para o triênio 2025/2028.

Sustenta que a ex-Diretora Executiva da referida instituição, fez acusações públicas imputando ao agravante a prática de favorecimento político e outras condutas desabonadoras, tanto em rede social (Instagram), quanto em depoimento prestado perante Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Rondonópolis, com transmissão ao vivo e ampla divulgação no YouTube.

Argumenta que tais manifestações ultrapassam os limites da liberdade de expressão, configurando evidente abuso de direito e violação aos direitos de personalidade, nos termos dos artigos 5o, X, da Constituição Federal, e 12 e 20 do Código Civil.

Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, destacando jurisprudência que reconhece a possibilidade de intervenção judicial para cessação de atos ilícitos, ainda que envolvam manifestações públicas.

Postula, assim, a concessão da tutela recursal, com o deferimento de medidas de abstenção de novas manifestações públicas lesivas, exclusão das postagens anteriores, retratação pública e imposição de multa diária para o caso de descumprimento

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os descontos são indevidos, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória perante o juízo de origem.

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual abusividade deverá ser verificada durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025